Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUIBALDO BORGES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de suspensão da ordem de imissão de posse em sede de cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA IMOBILÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que rescindiu promessa de compra e venda de imóvel pertencente à TERRACAP e determinou sua imissão na posse. Enquanto pendente de cumprimento o mandado de imissão na posse, EQUIBALDO requereu a suspensão da diligência ao argumento de que teria iniciado processo de regularização de ocupação junto à TERRACAP. Indeferido o pedido, repristinou os mesmos fundamentos nas razões recursais. Requereu “deferido o efeito suspensivo e ativo para que haja a suspensão dos autos e do mandado de imissão da posse até que haja julgamento de mérito deste agravo de instrumento, tendo em vista o perigo de dano e irreversibilidade do ato e da possibilidade de acolhimento do mérito recursal” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 34234972. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 113709453, que (I) exarou que, em respeito à coisa julgada, sem a prévia oitiva e anuência da parte exequente, não há o que se acolher quanto ao pedido ID 111879164; (II) determinou que se aguarde o transcurso de prazo concedido à parte exequente, ID 112682404. O oficial de justiça certificou que não procedeu à imissão de posse, em razão de não ter conseguido manter contato com o servidor indicado, ID 114579880. É o relatório. Decido. 1 _ Em face das considerações da parte exequente, ID 114022077, indefiro o pedido de recolhimento do mandado de reintegração de posse, bem como de suspensão dos autos até decisão administrativa da regularização do imóvel, IDs 111879168, 111879164 e 113923600, deduzidos pela parte executada. 2 _ Sem prejuízo, dê-se ciência à parte executada a respeito da manifestação ID 114022077. Fixo, ainda, o prazo de 5 (cinco) dias para desocupar o imóvel. 3 _ Outrossim, haja vista o teor da certidão ID 114579880, concedo a parte exequente o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar e providenciar os meios necessários para a desocupação involuntária.” Em que pese o agravante tenha se referido ao efeito suspensivo, seu pedido é de tutela provisória, razão pela qual deve ser analisado sob o prisma do art. 300, do Código de Processo Civil. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que desde a deflagração do cumprimento de sentença e determinação de imissão da TERRACAP na posse do imóvel, o agravante já formulou três pedidos de suspensão de diligência e sob fundamentos diversos, tais como interesse em quitação do contrato rescindido, retenção por benfeitorias e suposta proibição do cumprimento no período de calamidade pública decorrente da COVID-19 (IDs 84198591, 90012733 e 92375158). Todos os pedidos foram indeferidos (IDs. 86543658, 90725261, 92945468, 109043548 e 110744561). Por fim, formulou o quarto pedido, no qual aduziu ter requerido administrativamente a regularização de sua posse no imóvel litigioso e que o pedido ainda não fora analisado pela TERRACAP, não podendo ser prejudicado pela mora da autora. Sem razão. Conforme já delineado, o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes foi rescindido por sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado aos 18/03/2019 (ID 36904188). Após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, o ora agravante tem tumultuado o processo apresentando diversos requerimentos, alguns sem suporte fático e jurídico, com o único propósito de retardar o cumprimento da decisão judicial. Tanto assim, que o mandado de imissão na posse expedido por decisão exarada em 13/11/2020 não foi cumprido até a presente data. Portanto, a situação atual é que o agravante ocupa imóvel de propriedade da TERRACAP sem qualquer título que o legitime, posto que o contrato já fora rescindido há muito tempo. O pleito administrativo e eventual regularização da posse se traduz em mera expectativa de direito e que, caso venha a ser acatado pela TERRACAP, constituirá nova relação jurídico-contratual entre as partes totalmente distinta e independente do contrato que já foi desconstituído. Dessa forma, no bojo do cumprimento de sentença sequer há espaço para analisar os argumentos do agravante de que teria direito à regularização e com base em fundamentos que sequer foram ventilados na fase de conhecimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator